Tribunal: TJES
Processo: 5002301-31.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002301-31.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELO REZENDE CASSUNDE
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5002301-31.2018.8.08.0024

APELANTE
: MARCELO REZENDE CASSUNDE

A
P
ELAD
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível (Id. 990587) interposta por Marcelo Rezende Cassunde contra a sentença proferida (Id. 990584) pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos dos embargos de terceiro opostos contra o Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pedido contido na inicial e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor causa, cuja exigibilidade está suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Sustenta o apelante que: (1) em 16/06/2018 adquiriu o veículo ETIOS, placa PPO-4152, CHASSI 9BRB29BT8G2113264, marca TOYOTA, modelo XLS, cor preta, pela quantia de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), da empresa executada V. P. CARLINI COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRO; (2) após a quitação das parcelas do contrato de compra e venda com a empresa executada, em 16/08/2018, ao se dirigir ao DETRAN/ES para promover o procedimento de transferência da propriedade do veículo, tomou conhecimento de que sobre o bem encontrava-se restrição de alienação determinada pelo MM. Juiz de 1º Grau nos autos da execução fiscal nº 5002165-05.2016.8.08.0024; (3) o negócio jurídico realizado foi feito em data bem anterior ao bloqueio via sistema RENAJUD, o que impedia o conhecimento da existência de algum impedimento; (4) ainda que haja o ajuizamento da execução em data anterior ao negócio jurídico de compra e venda do veículo, isto era completamente desconhecido pelo apelante; e (5) é ínfimo o valor do bem comparado ao valor da causa, que é, sem correção monetária e juros, de R$ 1.646.139,23 (um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil, cento e trinta e nove reais e vinte e três centavos). Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (Id. 990593), o apelado aduz que o contrato e os documentos anexados ao processo apenas têm o condão de comprovar que o apelante tem um crédito perante a executada, já que a transferência da propriedade de veículo automotor somente ocorre perante o DETRAN. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5002301-31.2018.8.08.0024

APELANTE
: MARCELO REZENDE CASSUNDE

A
P
ELAD
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674).

Admite-se, também, embargos de terceiro de quem não está na posse direta da coisa, mas apresenta seu título de aquisição, conforme dispõe o art. 647, § 1º, do CPC.

Assim, no tocante aos pressupostos necessários para a apresentação dos embargos de terceiro, verifica-se que o apelante provou o ato de constrição, via sistema RENAJUD, sobre veículo que alega ser de sua propriedade.

Noutra parte, o Superior Tribunal de Justiça, no Resp. nº 1.141.990/PR, decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos, pela inaplicabilidade da Súmula nº 375 às execuções fiscais de dívida ativa tributária, conforme ilustra ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO – DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução."

3. A Lei Complementar n.º 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."

4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604).

7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo: “O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05)à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ”. (EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009) "Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);”. (REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009)"Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005". (AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008) “A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal”(REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009).

8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.º 10, verbis:"Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das"garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF.

10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005 , data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal.

11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.”

(STJ, REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Observa-se, pela leitura do julgado citado, que o STJ fixou entendimento de que: a) em razão da natureza jurídica tributária do crédito, a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera a presunção absoluta (
jure et jure
) de fraude à execução; e b) a alienação efetivada até 08/06/2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar fraude a execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09/06/2005, data de início da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, basta a inscrição em dívida ativa para a configuração da fraude à execução.

O art. 185 da LC nº 118/2005 passou, na oportunidade, a ter a seguinte redação:
“Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”
.

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. QUESTÕES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. 1. Controverte-se a respeito do acórdão que julgou procedente pedido deduzido em Embargos de Terceiro, para liberar bloqueio judicial que incidiu sobre veículo objeto de penhora em Execução Fiscal. 2. O Tribunal de origem concluiu que a restrição se deu em momento posterior à alienação do veículo (do devedor originário para o adquirente, autor dos Embargos de Terceiro), razão pela qual não se configurou Fraude à Execução, uma vez que o ente público não comprovou a existência de má-fé. 3. A Fazenda do ente estatal opôs Embargos de Declaração para apontar omissão relativamente ao previsto no art. 185 do CTN, mas a Corte local rejeitou os aclaratórios. 4. O tema é relevante, uma vez que o acórdão embargado se limitou a examinar o instituto jurídico conforme a disciplina do art. 593 do CPC/1973 e das alterações promovidas pela Lei 11.382/2006. Como se sabe, porém, nas relações jurídicas tributárias a Fraude à Execução é regida por lei específica (art. 185 do CTN), razão pela qual é indispensável que o órgão colegiado do Tribunal a quo se posicione expressamente quanto à incidência do regime jurídico próprio da Fraude à Execução, até porque, em relação à premissa de que para sua caracterização seria necessário o registro da penhora,
o STJ expressamente concluiu, em julgamento de Recurso Especial sujeito ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (recursos repetitivos), que o disposto na Súmula 375/STJ não se aplica às execuções regidas pela Lei 6.830/1980
. 5. Recurso Especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp: 1676134 SP 2017/0073882-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2017) - destaquei

O embargado propôs, em 29/08/2016, a ação de execução fiscal nº 5002165-05.2016.8.08.0024 contra a pessoa jurídica V. P. CARLINI COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRO para cobrança do valor inscrito em dívida ativa em 13/05/2016.

Contudo, o apelante firmou com a executada um contrato de compra e venda do veículo ETIOS, placa PPO-4152, CHASSI 9BRB29BT8G2113264, marca TOYOTA, modelo XLS, cor preta, no dia 16/06/2018 (Id. 990409).

Consta, ainda, que a restrição judicial foi inserida no sistema do DETRAN/ES em 14/08/2018 (Id. 990422).

Por isto, o fato de o recorrente ter adquirido o veículo de boa ou de má-fé, no caso concreto, não é mais relevante, pois a transferência do mesmo se deu após a inscrição do crédito em dívida ativa e após o ajuizamento da execução fiscal.

Na hipótese, a aquisição do veículo pelo apelante se deu em 16/06/2018, data na qual a certidão de dívida ativa já havia sido expedida, inclusive com o ajuizamento da execução fiscal, motivo pelo qual a presunção de fraude à execução é absoluta.

Desse juízo:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE A EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À LC 118/05. - Por conta da incidência do art. 185, do CTN, firmou-se o entendimento de que em sede de execução fiscal não incide a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a orientação de que a alienação pelo devedor, após a vigência da LC 118/05, a fraude é absoluta, não importando a boa-fé do adquirente.- Caso em que a alienação é posterior à inscrição em dívida ativa, ao ajuizamento da execução e também à citação do devedor. APELO PROVIDO.”

(TJ-RS - AC: 70083014522 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 15/04/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO RECONHECIDA. VENDA OCORRIDA APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na situação posta, a aquisição do veículo pelo apelante se deu no final de 2007 (fls 16), data na qual a Certidão de Dívida Ativa já havia sido expedida, inclusive com o ajuizamento da execução fiscal, que ocorreu em 06 de dezembro de 2007, motivo pelo qual conclui-se que, nos termos da jurisprudência supra, A PRESUNÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO É ABSOLUTA. 2. Em resumo, o STJ fixou entendimento de que: a) em razão da natureza jurídica tributária do crédito, a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, GERA PRESUNÇÃO ABSOLUTA (JURE ET DE JURE) DE FRAUDE A EXECUÇÃO ; b) a alienação efetivada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar fraude a execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar 118/2005, BASTA A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA PARA A CONFIGURAÇÃO DA FRAUDE. 3. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-ES - APL: 00135274720118080030, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 10/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA SOBRE VEÍCULO - ALIENAÇÃO DO BEM POSTERIORMENTE À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO APÓS DA LC Nº 118/2005 - FRAUDE À EXECUÇÃO - CONSTATADA - SÚMULA 375 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RESP Nº nº 1.141.990/PR - RECURSO DESPROVIDO. - Quando do julgamento do REsp nº 1.141.990/PR, representativo de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a Súmula nº 375, que condiciona o reconhecimento da fraude à execução ao registro da penhora do bem ou da prova da má-fé do adquirente, não se aplica às execuções fiscais, devendo prevalecer a norma especial - Segundo entendimento do Colendo STJ, se a alienação foi efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presume-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedeu a citação válida do devedor; após 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa - Comprovado que a alienação ocorreu após a inscrição do crédito em dívida ativa e não vigência da LC nº 118/2005, afigura-se irrelevante a prova acerca do registro da penhora, eis que aplicável à espécie o disposto no art. 185, do CTN, afastada a Súmula 375 do STJ.”

(TJ-MG - AC: 10647140045178001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 25/08/2016, Data de Publicação: 06/09/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO DO EXECUTADO POR MEIO DO RENAJUD. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA 375 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ALIENAÇÃO DE BEM APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. OCORRÊNCIA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I– O enunciado sumular n. 375 do STJ tem aplicabilidade apenas para as demandas cíveis reguladas pelo CCB e pelo CPC, porquanto a fraude à execução tributária encontra regulamentação no art. 185 do Código Tributário Nacional, o qual, por se tratar de norma específica, prevalece sobre a lei geral. II– Para o reconhecimento da fraude à execução tributária não se impõe o ajuizamento da execução fiscal e tampouco a citação válida do devedor; exige-se, apenas, que o débito esteja inscrito em dívida ativa, nos termos da atual redação do art. 185 do CTN. III- Em se tratando de alienação ocorrida após a inscrição do débito tributário em dívida ativa, está configurada a fraude à execução, cujo reconhecimento torna a operação ineficaz perante o exequente (ora Apelante), devolvendo os envolvidos ao
statu quo ant
e. Recurso provido.”

(TJ-ES - APL: 00050161920138080021, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 22/06/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2015)

Por estas razões, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em definitivo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002301-31.2018.8.08.0024

APELANTE: MARCELO REZENDE CASSUNDE

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
- EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA SOBRE VEÍCULO - ALIENAÇÃO DO BEM POSTERIORMENTE À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO APÓS A LC Nº 118/2005 - FRAUDE À EXECUÇÃO CONSTATADA - SÚMULA 375 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RESP.
N
º 1.141.990/PR.

1. Por conta da incidência do art. 185 do CTN, firmou-se o entendimento de que, em sede de execução fiscal, não incide a Súmula nº 375 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a orientação de que, após a vigência da LC nº 118/05, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, não importando a boa-fé do adquirente (STJ, REsp nº 1.141.990/PR).

2. Hipótese em que a alienação do veículo é posterior à inscrição em dívida ativa, motivo pelo qual a presunção de fraude à execução é absoluta.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ________ de ________ de 2021.

PRESIDENT
E

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.